Tribunal: TJDFT
Processo: 0737972-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. CRITÉRIOS. ALTERAÇÃO. MULTA CANCELADA. INCLUSÃO. FATOS SUPERVENIENTES. PRECLUSÃO. INEXISTENTE.
1. A alteração dos parâmetros de cálculo do valor atualizado do débito no curso do cumprimento de sentença caracteriza fato superveniente que autoriza a aplicação do artigo 525, §11, do Código de Processo Civil.
2. Inexiste preclusão ou intempestividade na impugnação apresentada pelo executado que questiona a alteração do termo inicial dos juros de mora, quando tal alteração é feita após a impugnação ao cumprimento de sentença.
3. É cabível impugnação após decorrido o prazo previsto no artigo 525, caput, do Código de Processo Civil, nos casos em que novo elemento é acrescentado ao valor do débito em execução.
4. Vedar a possibilidade de discussão sobre elementos supervenientes à impugnação ao cumprimento de sentença, como a alteração do termo inicial dos juros de mora e a inclusão de multa cancelada, acarretaria em cerceamento do direito de defesa do executado.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.